Tribunal: TCU
Processo: 018.823/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0195927-05, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 581348, função URBANISMO, que teve como objeto Drenagem com meio-fio, linha d'água e pavimentação em ruas e avenidas do distrito do Cupixi, no município de Porto Grande/AP (no da TCE no sistema: 1510/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 6588/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial originalmente instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária da União), em desfavor de José Maria Bessa de Oliveira (CPF: XXX.632.802-XX), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de repasse CR.NR.0195927-05, registro Siafi 581348 (peça 22), firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Porto Grande - AP, para a construção das obras de "drenagem com meiofio, linha d'água e pavimentação em ruas e avenidas do Distrito do Cupixi, no Município de Porto Grande/AP". Considerando que, por meio do Acórdão 6486/2022-TCU-Segunda Câmara , este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do José Maria Bessa de Oliveira e da empresa ECA - Construções e Serviços Ltda. condenando-os ao pagamento de débito, e aplicando a multa fundamentada no art. 57 da LO/TCU, cujos valores foram alterados por meio do Acórdão 4129/2025-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Antonio Anastasia); Considerando a extinção da empresa ECA - Construções e Serviços Ltda., baixada por liquidação voluntária na Receita Federal do Brasil - RFB no dia 12/4/2021, nos termos do § 3o do art. 51 do Código Civil c/c o anexo VIII da IN-RFB 2119/2022 (peça 162, p.1), informação corroborada no sítio da Junta Comercial do Estado do Amapá (peça 162, p.2), antes de sua citação levada a efeito pelo Edital no 123/2022- TCU/Seproc, de 27/1/2022 (publicado no D.O.U no 20 - Seção 3, de 28/1/2022); Considerando que não há como persistir as penalidades de multa a ela aplicadas por tratar-se de sanção que possui natureza personalíssima, em observância ao que preceitua o artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal. Considerando a situação supra descrita, propõe-se aplicar, analogamente, o que preceitua o artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, que prevê a possibilidade de revisão, de ofício, do acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação, tornando sem efeito a sanção aplicada; Considerando os pareceres uniformes da AudTCE (165 e 166) e do MPTCU (peça 167), todos pela declaração de nulidade da citação da empresa ECA - Construções e Serviços Ltda.., levada a efeito por meio do Edital no 123/2022-TCU/Seproc, de 27/1/2022 (publicado no D.O.U no 20 - Seção 3, de 28/1/2022) e todos os atos dela decorrentes; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) declarar nula a citação da empresa ECA - Construções e Serviços Ltda.., levada a efeito por meio do Edital no 123/2022-TCU/Seproc, de 27/1/2022 (publicado no D.O.U no 20 - Seção 3, de 28/1/2022) e todos os atos dela decorrentes, revendo de ofício os Acórdão 6486/2022-TCU-Segunda Câmara e 4.129/2025-2a Câmara, mantendo-os inalterados em relação ao Sr. José Maria Bessa de Oliveira; b) dar ciência à empresa ECA - Construções e Serviços Ltda.., na pessoa de seu sócio-administrador, e à Caixa Econômica Federal acerca do teor da deliberação proferida; e c) após a deliberação do Tribunal, remeter os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos - Seproc para a adoção das providências a seu cargo. 1. Processo TC- Processo 018.823/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eca - Construcoes e Servicos Ltda (14.541.874/0001-60); José Maria Bessa de Oliveira (XXX.632.802-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Grande - AP. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rebeca Araujo Silva de Mello (2713/OAB-AP), representando José Maria Bessa de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.